Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-19.2016.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001640-19.2016.8.26.0274/50000, da Comarca de Itápolis, em que é embargante IRANI
MONCLAIR BIAZOTTI, é embargado MOISES APARECIDO DE ASSIS VISENTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001640-19.2016.8.26.0274/50000 -Voto no 30025
2
Embargos de Declaração Cível no 1001640-19.2016.8.26.0274/50000
Embargante: Irani Monclair Biazotti
Embargado: Moises Aparecido de Assis Visentin
Interessado: Rodrigo Aparecido Francisco de Lima
Juiz: Vinicius Gonçalves Porto Nascimento
Comarca: Itápolis 1a Vara
Voto 30025
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Irani Monclair Biazotti em relação ao v. Acórdão de fls.
356/363 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os
embargos de terceiro.
A embargante defende a existência de
omissão no v. acórdão, uma vez que não se manifestou acerca da
alegação de que a recorrente em momento algum compôs a relação
processual erigida na ação de adjudicação compulsória (Processo no
1001393-72.2015.8.26.0274), na qual fora realizado acordo entre os
litigantes, homologado por sentença, com trânsito em julgado em
01/08/2017. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001640-19.2016.8.26.0274/50000 -Voto no 30025
3
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Ademais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator